Tribunal: TJSP
Processo: 1015575-16.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA FAZENDA MUNICIPAL – REEXAME NECESSÁRIO – Obrigatoriedade – Leitura do artigo 496, inciso I e § 2o, do CPC, à luz do entendimento assentado na Súmula 490 do STJ.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Pretensão de recebimento retroativo a data de início na atividade insalubre – Admissibilidade

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA FAZENDA MUNICIPAL – REEXAME NECESSÁRIO – Obrigatoriedade – Leitura do artigo 496, inciso I e § 2o, do CPC, à luz do entendimento assentado na Súmula 490 do STJ.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Pretensão de recebimento retroativo a data de início na atividade insalubre – Admissibilidade – Documentos quem atestam o exercício de função insalubre desde o ingresso na carreira – Pedido de Uniformização de Jurisprudência no 413/RS julgado pelo C. STJ – Inaplicabilidade – Precedente não vinculante – Laudo administrativo homologatório que possui natureza meramente declaratória – Decisão reformada.

DÉBITOS EM ATRASO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.

PROCESSUAL CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do CPC/2015 – Fixação postergada para a fase da execução, por ausência de parâmetros.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA MUNICIPALIDADE. DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602169
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015575-16.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, é apelado RAMILSON
SOARES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da municipalidade e deram parcial provimento ao reexame necessário. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015575-16.2018.8.26.0482 -Voto no 11.285 - LA
2
Apelação no 1015575-16.2018.8.26.0482
Apelante: Prefeitura Municipal de Presidente Prudente
Apelado: Ramilson Soares
Comarca: Presidente Prudente Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Cibele Carrasco Rainho Novo
Voto no 11.285
PROCESSUAL CIVIL SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA
CONTRA FAZENDA MUNICIPAL REEXAME NECESSÁRIO
Obrigatoriedade Leitura do artigo 496, inciso I e § 2o, do CPC,
à luz do entendimento assentado na Súmula 490 do STJ.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL
DE
PRESIDENTE
PRUDENTE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Pretensão
de recebimento retroativo a data de início na atividade insalubre
Admissibilidade
Documentos quem atestam o exercício de
função insalubre desde o ingresso na carreira
Pedido de
Uniformização de Jurisprudência no 413/RS julgado pelo C. STJ
Inaplicabilidade

Precedente
não
vinculante

Laudo
administrativo homologatório que possui natureza meramente
declaratória Decisão reformada.
DÉBITOS EM ATRASO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
Deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da
Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357,
4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o
decidido sobre o Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.
PROCESSUAL CIVIL
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do CPC/2015 Fixação
postergada para a fase da execução, por ausência de parâmetros.
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DA
MUNICIPALIDADE. DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO
REEXAME NECESSÁRIO.
Vistos.
A sentença de fls. 584/588, declarada às fls. 263/271, cujo
relatório é o adotado, julgou parcialmente procedente o pedido formulado
por RAMILSON SOARES na ação ajuizada em face da PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE PRUDENTE, condenando a requerida ao pagamento das
parcelas
retroativas
do
adicional
de
insalubridade
reconhecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015575-16.2018.8.26.0482 -Voto no 11.285 - LA
3
administrativamente, especificamente do período de outubro/13 a
dezembro/17, a serem calculados na fase de execução, acrescidos de juros e
correção monetária na forma ali descrita. Por fim, condenou a
municipalidade ao pagamento da verba honorária, arbitrada e 15% do valor
atualizado da causa.
Apela a ré às fls. 273/278. Alega, em síntese, a
impossibilidade de pagamento retroativo do adicional de insalubridade, uma
vez que esse só é devido a partir da data de produção do laudo, em respeito
ao entendimento exarado pelo C. STJ no PUIL no 413. Pontua, ainda, que o
benefício só é devido enquanto perdurar a situação de insalubridade, de
modo que não há como comprovar que o autor já estava submetido a tais
condições antes da produção do laudo técnico.
Contrarrazões da autora às fls. 281/285, pelo não
provimento do apelo.
É o relato do necessário.
Em primeiro lugar, considera-se interposto o recurso de
ofício, pois, ainda que em tese o valor das parcelas atrasadas do benefício
não atinja o mínimo legal para o reexame necessário, trata-se na espécie de
sentença ilíquida, a ensejar o recurso oficial, conforme entendimento da
Súmula 490 do E. STJ “A dispensa do reexame necessário, quando o valor da
condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas” e da Súmula 423 do C. STF “Não transita
em julgado a sentença por haver omitido o recurso 'ex officio', que se
considera interposto “ex lege' ”.
Passa-se ao exame do mérito.
RAMILSON SOARES ajuizou ação em face da PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, aduzindo que desde seu ingresso no
cargo de pedreiro trabalha em condições insalubres, portanto, faz jus ao
pagamento do adicional de forma retroativa, observada a prescrição
quinquenal, no percentual de 20%, já concedido administrativamente,
conforme demonstra o documento de fls. 107.
Dispõem as Leis Complementares Municipais no 05/91 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015575-16.2018.8.26.0482 -Voto no 11.285 - LA
4
110/154), em seu art. 72, IV, e no 126/03 (fls. 155/158), em seu art. 1o, sobre
a concessão de adicional de insalubridade, nos seguintes termos:
“Art. 72 Além do vencimento e vantagens previstas nesta lei, serão
deferidos aos funcionários as seguintes gratificações e adicionais
(...)
IV adicional pelo exercício de atividades insalubres e perigosas”.
“Art. 1o Fica assegurado o adicional de insalubridade no percentual de
40% para grau máximo, 20% para grau médio, e 10% para grau
mínimo, sobre o salário mínimo, a todos os servidores que, para o
desempenho de suas funções, tenham que se expor constantemente a
agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em
razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição
de seus efeitos, comprovados em laudo técnico pericial.”
Cumpre consignar, ainda, que o direito ao recebimento do
adicional para atividade insalubre encontra seu fundamento de validade não
apenas na lei de regência do serviço público municipal, mas também no
disposto no art. 7, XXIII, e art. 39, § 1o, III, ambos da Constituição Federal,
que assim disciplinam:
“Art. 7o - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres
ou perigosas, na forma da lei;”
“Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
instituirão conselho de política de administração e remuneração de
pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos
Poderes.
§ 1o A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes
do sistema remuneratório observará:
...
III - as peculiaridades dos cargos”.
No caso sub judice, foi reconhecido administrativamente que
o autor ocupa o cargo de “pedreiro” na Secretaria de Municipal de Obras e
Serviços e possui atribuições e funções caracterizadas como insalubres. A
insalubridade foi classificada como de grau médio, entendendo a Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015575-16.2018.8.26.0482 -Voto no 11.285 - LA
5
de Administração Municipal, em seu Ofício no 281/17, que seria devido ao
autor o pagamento do respectivo adicional fixado em 20% do salário mínimo
(fls. 107).
De acordo com os demonstrativos de pagamento juntados
às fls. 16/45, desde que ingressou nos quadros do Município de Presidente
Prudente, o autor exercer a mesma função, fato esse que em nenhum
momento foi contestado pela apelante, o que leva a crer que, desde sua
admissão, a atividade por ele desempenhada é considerada insalubre.
Destaca-se, nesse ponto, trecho da r. sentença:
“Isto porque, demonstrado nos autos que a parte autora foi admitida,
em 08.03.1995, no serviço público municipal efetivo para exercer o
cargo de Pedreiro (fls. 182), e não há indícios, ou mesmo qualquer
menção específica, de que houve alguma alteração na função ou nas
condições de trabalho desde então, de modo que a única conclusão a
se extrair, é de que exerce atividade insalubridade desde a admissão.
Desta forma, o reconhecimento administrativo, realizado pelo órgão
competente do Município (fls. 183 e 189) apenas declara a situação
preexistente de insalubridade em atividade já desempenhada pelo
servidor, possuindo, assim, caráter declaratório e não constitutivo do
direito ao recebimento pela insalubridade.” (fls. 266)
Subsidiariamente, argumentou o apelante que o benefício
majorado passasse a ser pago apenas após a realização da perícia, em razão
do PUIL no 413, DJE 18/04/18. Colaciona-se aqui a ementa do referido
julgado:
“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE.
RECONHECIMENTO
PELA
ADMINISTRAÇÃO.
RETROAÇÃO
DOS
EFEITOS
DO
LAUDO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. Cinge-se a controvérsia do
incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do
adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período
anterior à formalização do laudo pericial. 2. O artigo 6o do Decreto n.
97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de
insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do
pagamento somente será processada à vista de portaria de localização
ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional,
bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a
exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento."3. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015575-16.2018.8.26.0482 -Voto no 11.285 - LA
6
questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se
assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem
reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de
insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as
condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não
cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a
formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a
possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas,
emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp
1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp
1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão
recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece
prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de
determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do
laudo pericial.” (PUIL n. 413/RS, Relator Eminente Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Seção, j. 11/04/2018 g.n.).
Conforme se extrai do PUIL no 413/RS do C. STJ, o motivo
que impede a atribuição de efeitos retroativos ao laudo reside no fato de
não ser possível presumir a insalubridade para período anterior àquele
analisado. Entretanto, no caso em tela, os documentos juntados aos autos,
não afastados pelo município, comprovam que o autor nunca teve sua
função alterada.
Deste modo, neste tópico, nega-se provimento ao apelo e dá-
se provimento à remessa necessária, pois o pagamento do adicional de
insalubridade teve ter como termo a quo o início do exercício da atividade
nociva à saúde, observada a prescrição quinquenal, o que não configura
violação ao precedente do C. STJ.
Ademais, a interpretação da Corte Superior não possui
efeito vinculante, de forma que deve prevalecer o entendimento de natureza
meramente declaratória, e não de constitutiva de direitos, do laudo
homologatório administrativo. Posicionamento diverso poderia vir a
incentivar a demora da elaboração do laudo pericial por parte dos entes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015575-16.2018.8.26.0482 -Voto no 11.285 - LA
7
públicos, com o intuito de retardar o início do pagamento do adicional em
questão.
Nesse sentido já se posicionou esse E. Tribunal em diversas
oportunidades:
“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO SERVIDORA MUNICIPAL DE SÃO
JOSÉ DO RIO PARDO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Demonstração
nos autos de que a autora exerce a função de ajudante geral, fazendo
jus ao adicional no percentual médio (20%) Pagamento desde a data
do ingresso da autora na atividade insalubre e não a partir da
realização da perícia, respeita a prescrição quinquenal - Homologação
do laudo pericial que possui caráter declaratório Condição insalubre
de trabalho preexistente ao laudo - Inaplicabilidade do entendimento
firmado pelo Col. STJ no Pedido de Uniformização de Jurisprudência no.
413/RS à hipótese dos autos, em que não se cogita de atribuição de
efeito retroativo ao laudo pericial
Precedentes - Sentença
parcialmente reformada. TEMA 810 STF
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA Condenações decorrentes de relação jurídico-tributária:
aplicam-se os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário
Condenações não tributárias
impostas à Fazenda Pública: incidem os juros aplicados à caderneta de
poupança, nos termos da Lei no. 11.960/09; e correção monetária pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) Índices
fixados em conformidade com o que foi decidido pelo STF, no RE
870.947/SE. Recurso de apelação da autora provido, reexame
necessário parcialmente provido e recurso de apelação da requerida
não
provido.” (Apelação/Remessa
Necessária
no
1003293-89.2017.8.26.0575; Relator (a): Ponte Neto 8a Câmara de
Direito Público; j. em 29/05/2020)
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
RITO
ORDINÁRIO.
POLICIAL
CIVIL.
INVESTIGADOR
DE
POLÍCIA.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE.
PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO
ADICIONAL DESDE A DATA DO INÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL EM
LOCAL
INSALUBRE.
POSSIBILIDADE.
Laudo
que
possui
efeito
declaratório e não constitutivo, como reconheceu o Órgão Especial
deste Eg. TJSP. Precedentes da Câmara e do Tribunal. Inaplicabilidade
do precedente do STJ (PUIL 413/RS), vinculante somente no âmbito dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública. Benefício devido desde a data
do início da atividade laboral em local insalubre. Correção monetária
de acordo com Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais.
Aplicabilidade da Lei Federal no 11.960/09 apenas aos juros de mora.
Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.” (Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015575-16.2018.8.26.0482 -Voto no 11.285 - LA
8
Cível no 1005284-71.2019.8.26.0562; Relator (a): Marcelo Semer 10a
Câmara de Direito Público; j. em 06/04/2020)
“Apelação - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Pretensão de pagamento
da referida vantagem no grau máximo (40%) bem como o recebimento
retroativo à data de início na atividade Admissibilidade Laudo
Pericial
Conclusão no sentido de que o autor exerce atividade
insalubre devido à limpeza diária de vasos sanitários, bem como
mantém contato com agentes biológicos - Pagamento do adicional que
retroage à data do exercício da atividade insalubre Servidor que
comprovou que a atividade por ele exercida (Auxiliar de Desenvolvimento Escolar) é contemplada pelo adicional de
insalubridade no grau máximo (40%) Adicional que alcança o início
do exercício das atividades em condições insalubres O adicional de
insalubridade tem fundamento no inciso III, parágrafo 1o, do art. 39 da
Constituição Federal (STF
RE 565.714-Pleno) - Observância à
prescrição quinquenal Precedente desta E. 11a Câmara de Direito
Público Sentença de procedência mantida Recurso improvido”
(Apelação Cível no 1004061-90.2017.8.26.0356; Relator (a): Marcelo L
Theodósio 11a Câmara de Direito Público; j. em 01/05/2019).
No que concerne à correção monetária e aos juros de mora
das parcelas em atraso, correta a sentença. Deverão ser aplicados, para
juros, a taxa correspondente as dos depósitos em caderneta de poupança
após o advento da Lei n° 11.960, de 30.06.09, conforme a modulação dos
efeitos nas ADIs no 4.357 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e
o assentado na decisão sobre o Tema no 810.
Já quanto ao índice de correção monetária, há de ser
observado o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810 STF,
que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09. Em sessão realizada no dia
03.10.19, o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento
dos recursos sobre a correção monetária nas condenações contra a Fazenda
Pública. Por maioria, rejeitou os embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão proferido no RE no 870.947/SE, Tema 810 de repercussão geral,
determinando que o IPCA-E, para a atualização de débitos judiciais das
Fazendas Públicas, aplica-se de junho de 2009 em diante. Por óbvio, tal
decisão há de ser aplicada ao caso destes autos.
No tocante aos honorários advocatícios, há de ser feita
pequena correção, pois devem ser fixados com base nos termos do art. 85,
incisos I e IV do § 2o e § 3o, do CPC/2015, assim que apurado, na fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015575-16.2018.8.26.0482 -Voto no 11.285 - LA
9
execução, o valor devido. Assim, neste tópico, merece provimento o
reexame necessário.
Ante o fundamentado, nega-se provimento ao apelo do réu
e confere-se parcial provimento à remessa necessária.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá
ser apresentada no momento da interposição de referidos recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)